Tribunal: TJSP
Processo: 0000650-60.2025.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reclamação Trabalhista – Sentença de improcedência – Pleito de incorporação de décimos nos proventos da parte autora – Inadmissibilidade – Autor contratado pelo regime celetista por pessoa jurídica de direito privado – Inaplicabilidade do artigo 133, da Constituição Bandeirante – Impossibilidade de equiparação aos servidores estatutários – Regimes jurídicos distintos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reclamação Trabalhista – Sentença de improcedência – Pleito de incorporação de décimos nos proventos da parte autora – Inadmissibilidade – Autor contratado pelo regime celetista por pessoa jurídica de direito privado – Inaplicabilidade do artigo 133, da Constituição Bandeirante – Impossibilidade de equiparação aos servidores estatutários – Regimes jurídicos distintos – Custas e honorários advocatícios devidos – Sentença mantida – Recurso não provido.